Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-50.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000329-50.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: DARIA ROSANE LIMA SANTOS Advogado(s): LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA Agravado: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1132). LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. A Agravante sustenta a irregularidade da notificação extrajudicial que teria sido recebida por terceiro, bem como a questão da abusividade da cobrança de capitalização e juros remuneratórios, exigindo a revogação da liminar concedida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial para constituição em mora é válida quando recebida por terceiro no endereço contratual, sendo suficiente para autorizar a concessão de liminar de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (Tema 1132). 4. O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário. 5. A notificação foi devidamente enviada ao endereço contratual e entregue no destino, conforme comprovado pelo aviso de recebimento, atendendo às formalidades legais exigidas. 6. As questões relativas à abusividade de encargos contratuais não foram objeto de deliberação na decisão recorrida, sendo defeso ao tribunal sobre elas decidir em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros. 2. A validade da notificação extrajudicial independe de quem a recebe no endereço contratual, sendo irrelevante o recebimento por terceiro para fins de constituição em mora." __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.206, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Seção, REsps 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2023 – Tema 1132. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000329-50.2025.8.05.9000, sendo Agravante Daria Rosane Lima Santos e Agravado o Banco Volkswagen S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator